Tribunal: TJDFT
Processo: 0722955-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAR O DÉBITO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal, permite a prisão civil do devedor quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.
2. Nos termos do disposto no Art. 528 do Código de Processo Civil, “no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.”
3. Mostra-se ilegal a ordem de prisão civil do devedor de alimentos quando ausente a prévia intimação pessoal para pagar o débito, nos termos do disposto no art. 528 do CPC, razão pela qual acertada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão civil do devedor antes de intimá-lo para pagamento.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.